Tribunal: TJES
Processo: 5002042-06.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002042-06.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
AGRAVADO: DJAR JOSE DE SOUZA SILVA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002042-06.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

AGRAVADO:
DJAR JOSÉ DE SOUZA SILVA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra a r. decisão que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença manejada por
DJAR JOSÉ DE SOUZA SILVA
.

Em suas razões, pugna o agravante pela reforma do r.
decisum
objurgado, sob o argumento, em síntese, de que deve ser afastada
“a aplicação do Tema 905 do C. STF, com expressa determinação para que a liquidação seja processada na forma tratada pelo Tema 810”
.

Com base nesta fundamentação, requereu a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que fosse concedido efeito ativo ao presente recurso, de modo que sejam modificados os consectários legais fixados pelo magistrado primevo em relação à dívida executada pelo ora agravado em face da municipalidade aqui recorrente. A título de provimento final, pleiteou a reforma da decisão.

Em decisão reproduzida no ID nº 1490730 o pedido antecipatório foi indeferido, tendo o agravado sido intimado para apresentar contrarrazões, mas quedou-se inerte.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 16 de novembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002042-06.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

AGRAVADO:
DJAR JOSÉ DE SOUZA SILVA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra a r. decisão que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença manejada por
DJAR JOSÉ DE SOUZA SILVA.

Em suas razões, pugna o agravante pela reforma do r.
decisum
objurgado, sob o argumento, em síntese, de que deve ser afastada
“a aplicação do Tema 905 do C. STF, com expressa determinação para que a liquidação seja processada na forma tratada pelo Tema 810”
.

Com base nesta fundamentação, requereu a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que fosse concedido efeito ativo ao presente recurso, de modo que sejam modificados os consectários legais fixados pelo magistrado primevo em relação à dívida executada pelo ora agravado em face da municipalidade aqui recorrente. A título de provimento final, pleiteou a reforma da decisão.

Em decisão reproduzida no ID nº 1490730 o pedido antecipatório foi indeferido, tendo o agravado sido intimado para apresentar contrarrazões, mas quedou-se inerte.

Como dito, a pretensão recursal se consubstancia na reforma da decisão para que seja afastada
“a aplicação do Tema 905 do C. STF, com expressa determinação para que a liquidação seja processada na forma tratada pelo Tema 810”
.

A propósito, assim decidiu o magistrado primevo (ID nº 1290166):

No entanto, verifico que os índices aplicados pelo Município Executado encontram-se em dissonância com aqueles fixados no Tema nº 905 do C. Superior Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado em 11/02/2020, cuja transcrição do item 3.1 se mostra oportuna:

3. índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Isto posto, julgo procedente em parte a impugnação apresentada pelo Executado, tendo em vista o excesso de execução constatado no presente decisum. (...)

Após o trânsito em julgado desta, remetam-se os autos à contadoria do Juízo para que sejam confeccionados os cálculos finais da seguinte forma: a) no que se refere ao débito principal, proceda-se à aplicação do IGPM + 1% (índice previsto no segundo parágrafo da cláusula quarta do instrumento particular de fls. 111/112) de 29/02/1996 a 05/03/1999 (duração do contrato) e após este período a aplicação dos índices e taxas especificados no item 3.1 do Tema nº 905 do STJ acima transcrito.

Nesse contexto, a partir de uma cognição perfunctória, própria desta via recursal, não vislumbro incompatibilidades entre os Temas mencionados pelo recorrente, revelando-se, estes, em verdade, como complementares – e não antagônicos –, de modo tal que não vislumbro razões para acolher a irresignação do agravante quanto à exclusão de um Tema e, por conseguinte, a aplicação do outro.

Deste modo, é importante esclarecer que o Tema 810/STF afirmou como inconstitucional a aplicação do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 para o cálculo dos juros de mora nas relações jurídico-tributárias e a correção monetária em quaisquer relações jurídicas, e constitucional o seu uso para cálculo dos juros de mora nas relações jurídicas não-tributárias.

Por essa razão, a partir de 1º de julho de 2009, todas as condenações judiciais contra a Fazenda Pública em relações jurídicas não-tributárias têm os juros moratórios calculados com base na Remuneração da Caderneta de Poupança.

Por sua vez, o Colendo STJ previu, no Ponto 3 do Tema 905, métodos de cálculo diferentes conforme a natureza da condenação judicial.

No caso dos autos, o magistrado primevo identificou que a relação jurídica estabelecida entre as partes originou dívida de natureza não-tributária e, portanto, aplicou o disposto no ponto 3.1 do Tema 905/STJ, referente justamente às condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

A municipalidade recorrente compreende que a decisão agravada não teria observado o disposto no artigo 5º, da Lei nº 11.960/09, que deu nova redação aos termos do artigo 1º-F, da Lei nº 9. 494/97.

Sucede, contudo, que, conforme outrora salientado, tão somente a partir de 1º de julho de 2009 é que as condenações judiciais contra a Fazenda Pública em relações jurídicas não-tributárias teriam os juros moratórios calculados com base na Remuneração da Caderneta de Poupança.

Delineadas tais premissas, o que se pode vislumbrar é que a aplicação do supracitado índice durante todo o período de condenação da municipalidade não se afigura razoável, justamente em virtude de que a dívida por ela contraída teria se iniciado em momento bastante anterior ao ano de 2009.

Com efeito, por compreender que o Juízo
a quo
aplicou corretamente o entendimento das Cortes de Sobreposição à hipótese vertente, entendo que a decisão hostilizada não carece de reparos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002042-06.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

AGRAVADO:
DJAR JOSÉ DE SOUZA SILVA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – FAZENDA PÚBLICA –
DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA –
APLICAÇÃO CORRETA PELO JUÍZO
A QUO
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Tema 810/STF afirmou como inconstitucional a aplicação do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 para o cálculo dos juros de mora nas relações jurídico-tributárias e a correção monetária em quaisquer relações jurídicas, e constitucional o seu uso para cálculo dos juros de mora nas relações jurídicas não-tributárias.

2.
A partir de 1º de julho de 2009, todas as condenações judiciais contra a Fazenda Pública em relações jurídicas não-tributárias têm os juros moratórios calculados com base na Remuneração da Caderneta de Poupança.

3.
No caso dos autos, o magistrado primevo identificou que a relação jurídica estabelecida entre as partes originou dívida de natureza não-tributária e, portanto, aplicou o disposto no ponto 3.1 do Tema 905/STJ, referente justamente às condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

4.
Tão somente a partir de 1º de julho de 2009 é que as condenações judiciais contra a Fazenda Pública em relações jurídicas não-tributárias teriam os juros moratórios calculados com base na Remuneração da Caderneta de Poupança.

5.
O que se pode vislumbrar é que a aplicação do supracitado índice durante todo o período de condenação da municipalidade não se afigura razoável, justamente em virtude de que a dívida por ela contraída teria se iniciado em momento bastante anterior ao ano de 2009.

6.
Recurso desprovido
.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento.